Tribunal: TJMT
Processo: 0022335-40.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022335-40.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.062.301-02 (APELANTE), WARLE RAI PEREIRA - CPF: 040.748.511-21 (APELANTE), BRUNO MARTINS DA COSTA - CPF: 053.011.921-83 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.062.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLE RAI PEREIRA - CPF: 040.748.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
ABSOLUTA
DESTE
PROCESSO
EM RAZÃO DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.

INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA RESIDÊNCIA D
O
APELANTE
.
REJEIÇÃO
.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA
S
PRÁTICA
S
DO
S
CRIME
S
CAPITULADO
S
NO
S
ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E
DO CRIME DE
POSSE
IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO
DO
S
ENTORPECENTE
S
E DOS
ARTEFATOS BÉLICOS
. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO

E
DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
. CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
4.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO

DES
P
R
OVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção da condenaç
ão
do apelante pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33, caput e §4o, da Lei n. 11.343/06
e no art. 12 da Lei n. 10.826/03,
mormente levando em consideração as circunstâncias da
apreensão do
s
entorpecente
s
e
dos artefatos bélicos
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação d
o
voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.

Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Bruno Martins da Costa
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
00
22335-40.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
C
uiabá
/
MT
,
conden
ando
-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo e munições de uso
permitido
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/
0
6
e art. 1
2
da Lei n. 10.826/03
),
à
pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão
, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção
, em regime inicial semiaberto, e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

No mesmo édito condenatório,
Warle

Rai
Pereira
foi absolvido dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e
Jonas Mikael Barbosa de Oliveira
foi absolvido do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03
)
,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal e condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei . 11.343/06
)
, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante
, com base nas razões recursais que se encontram no ID 2
2
0197680
,
postula
,

preliminar
mente, a
nulidade absoluta
deste
processo pela violação de domicílio
, absolvendo
-
o
do crime de tráfico de drogas
e posse
irregular
de arma de fogo e munições de uso permitido
nos termos do art. 386,
II e
VII, do Código
de Processo
Penal
. E
, no mérito,
a sua absolvição dos crimes
pelos
quais foi condenado
,
sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por fim,
prequestiona toda a matéria
aqui
discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
2
1013672
, o Ministério Público requereu o desprovimento do
presente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
29653656
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
absoluta
deste
processo
em razão d
e

violação
ao domicílio

do apelante

Consoante relatado,
Bruno

suscitou
,
preliminar
mente, a
nulidade
do presente processo, com base na tese de
violação
seu domicílio.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Com efeito,
se infere das provas produzidas
nestes
,
os policiais militares
Patrick Lauro
Loureiro
de Almeida,
Jony
Marques de Moraes e E
dilson de Campos Almeida relataram que
durante uma operação policial que investigava um roubo, na qual
indivíduos
suspeitos foram perseguidos e capturados, encontraram drogas e armas. Contam
, também,
que a operação
t
eve início
após um pedido de apoio no
B
airro Santa Isabel, onde foram
localizados
outros

suspeitos descarregando material roubado,
tendo
um dos envolvidos, Jonas Mikael,
sido
preso e
confess
ado

sua
participação no roub
o
,
levando a equipe
aonde as
armas, munições e drogas
estavam escondidas.

Revela
ram,
ainda,
os referidos agentes públicos,
que Jonas Mikael indicou um barraco no Bairro Novo Tempo, descrito como um ponto de apoio
no qual

os materiais eram deixados para ocultação após o crime,
lograram
encontrar
:
um revólver calibre 32, um simulacro de arma de fogo
,
munições
,
e porções de drogas
já fracionadas
(aparentemente maconha e pasta-base de
cocaína), indicando a prática do comércio malsão. Além disso, objetos associados ao preparo de drogas, como balança de precisão e outros
u
tensílios
também
foram apreendidos
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões
para acreditar
que
na
aludida
residência
se praticava
conduta
s
ilícita
s
, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar reprochada
.

Além do mais,
é mister

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
a
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa d
e
Bruno
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios
de
que
ele

armazenava
e
distribuía
drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que
constitu
isse
elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas
apuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição

d
o apelante
.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Ademais, é importante ressaltar mais uma vez que a abordagem
foi realizada
em um desdobramento de uma operação policial, onde Jonas Mikael levou a equipe policial à referida residência, afirmando que havia armas, munições e entorpecentes
. Diante desses fatos, não restam dúvidas de que a entrada da polícia na residência de
Bruno
foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

Acerca do tema, veja-se o aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos arts. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
e
Bruno
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
2
11665893
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 09 de maio de 2019, por volta das 15h30min, na rua Primavera, s/
n.°
, bairro Novo Tempo (em frente
a
casa
n.°
15, quadra 08), Cuiabá-MT, os denunciados
JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA, WARLE RAI PEREIRA e BRUNO MARTINS DA COSTA
guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que na mesma data e local citados, os denunciados
JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA, WARLE RAI PEREIRA e BRUNO MARTINS DA COSTA
possuíam e mantinham sob guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, no interior da mencionada residência.

Segundo consta, em continuidade ao BO/PM
n.°
2019.140179, o qual relata sobre um roubo de uma caminhonete SW4, no bairro Santa Izabel,
policiais
militares receberam informações de que um dos indivíduos envolvidos no referido roubo, após empreender fuga dos agentes, estaria homiziado em uma residência localizada na rua Dom Luiz Carlos
D'amour
, no bairro Santa Isabel.

Então, os agentes se deslocaram até a residência indicada e, com a devida autorização da proprietária, adentraram e localizaram o ora denunciado JONAS MIKAEL.

Questionado pelos policiais, o denunciado JONAS MIKAEL confirmou ter participado do roubo e levou os agentes até a casa que servia de “apoio” para os assaltantes, localizada na rua Primavera, bairro Novo Tempo.

Ao chegarem na residência apontada, os milicianos realizaram buscas, sendo encontrado em cima de uma cama,
01 (um) revólver calibre .32
, carregado com
06 (seis) munições
, e um simulacro de arma de fogo; também foi apreendido, dentro da geladeira,
porções de substância análoga a maconha
e, em cima da geladeira,
porções de substância análoga a cocaína
.

Ao ser indagado pelos policiais militares, sobre quem seria o proprietário da casa, o denunciado JONAS MIKAEL informou que o imóvel onde os entorpecentes e a arma de fogo foram encontrados, seria de propriedade do denunciado WARLE RAI PEREIRA, porém ele não se encontrava naquele momento.

Na tentativa de localizar o denunciado WARLE, a equipe se deslocou até a residência da sua sogra, cujo endereço foi informado pelo denunciado JONAS, onde os policiais militares foram recebidos pela esposa do denunciado WARLE. A companheira de WARLE disse que seu marido tinha saído para trabalhar por volta das 14h00min e entrou em contato com ele, informando que a polícia estava lhe procurando, mas ele não apareceu no local.

Durante a diligência, além da droga, do revólver e das munições, foram também encontrados 27 (vinte e sete) pinos vazios, 01 (um) frasco de removedor de esparadrapo, 02 (dois) pratos, 02 (duas) colheres, 01 (uma) tesoura, 01 (um) rolo veda rosca e 01 (uma) balança de precisão, de acordo com o termo de exibição e apreensão acostado à fl.17-IP.

O laudo de constatação
n.°
08451/2019, acostado às fls. 21/25- IP, concluiu que as
13 (treze) porções apreendidas
, de material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, pesando
44,07g
(quarenta e quatro gramas e sete centigramas), e
01 (uma) porção apreendida
, de material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, pesando
236,55g
(duzentos e trinta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para
MACONHA
, e
06 (seis) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa total bruta de
1,29g
(um grama e vinte e nove centigramas),
03 (três) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, com massa total bruta de
77,03g
(setenta e sete gramas e três centigramas),
02 (duas) porções
de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa total bruta de
36,88g
(trinta e seis gramas e oitenta e oito centigramas),
01 (uma) porção
de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pasta, com massa total bruta de
8,30g
(oito gramas e trinta centigramas), e
14 (catorze) porções
de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, com massa total bruta de
25,02
(vinte e cinco gramas e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substâncias psicotrópicas e entorpecentes, conforme Portaria
n.°
344/98 AVS/MS, listas F1, F2 e
E
.

Posteriormente, a pedido deste órgão ministerial, investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes fizeram diligência no local e constataram que a residência onde foram encontradas as drogas, a arma de fogo e as munições, também era frequentada pelo ora denunciado BRUNO, que também utilizava o imóvel para práticas criminosas, quais sejam, o tráfico de drogas e a ocultação de objetos roubados. Os policiais civis lograram esclarecer, inclusive, que poucos dias depois da apreensão das drogas objeto da presente denúncia, BRUNO foi preso no mesmo local, com nova quantidade de drogas, e que por tal razão encontra-se atualmente preso na PCE, conforme relatório juntado aos autos.

Do conjunto de informações acima mencionadas, descortina-se que
todos
os denunciados
utilizavam a referida residência, não para moradia, mas como “ponto de apoio” para suas práticas criminosas, notadamente o armazenamento de drogas com finalidade de tráfico e a ocultação de objetos roubados, o que faziam com unidade de desígnios e dividindo atribuições entre si.

Finalmente, quanto aos noticiados crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor, infere-se do ofício juntado à fl. 59-IP, em atendimento ao item 2 do despacho de fl. 46-IP, que foi encaminhada cópia destes autos à DERFVA para continuidade das investigações em relação aos referidos delitos praticados, em tese por Jonas Mikael Barbosa de Oliveira, Adriano Souza de Araújo Junior, Renato Roberto Silva Conceição e
Julio
Cesar da Silva Paixão.
Aliás, em contato telefônico, apurou-se que o respectivo inquérito policial foi instaurado sob o
n.°
348/2019 perante a DERFVA.

[...]

Destaques no original

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os atos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de Bruno.

O apelante,
em juízo,
negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse
irregular
de arma de fogo e munições de uso permitido, alegando que apesar de ter morado na região onde
foi feita a apreensão,
não era proprietário do barraco
no qual
foram en
contrados
a
s
droga
s
e o instrumento bélico
;
e
que
já havia se mudado
para outra região.
Afirma
, ainda,
que conheceu Jonas Mikael apenas por chamada de vídeo, negando qualquer vínculo ou amizade com
esse corréu
. Por fim,
declara
que foi preso
em razão de falsidade ideológica e que foi levado ao barraco,
no qual
não
foi
encontrada nenhuma droga.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo
asseriram
que
durante uma operação
da
polícia, voltada à investigação de um roubo,
foi solicitado o apoio no
B
airro Santa Isabel, onde identificaram
alguns
suspeitos descarregando materiais roubados. Revelaram
,
ainda,
que Jonas Mikael, um dos
envolvidos
, foi detido e confessou sua particip
ação
no roubo, conduzindo a equipe ao local onde
as
armas, munições e
os
entorpecentes estavam escondid
o
s.

Narraram
, também,
que Jonas Mikael indicou um barraco no Bairro Novo Tempo, descrito como um ponto de apoio
para ocultação dos objetos após o crime. Nesse local, os agentes encontraram
:
um revólver calibre 32,
um simulacro de arma
de fogo, munições e porções de drogas
, aparentemente maconha e pasta-base de cocaína, já fracionadas, sugerindo a prática do tráfico de drogas. Além
do mais
, apreenderam objetos utilizados no preparo de drogas, como
balança de precisão e outros utensílios.

A propósito, vejam-se estes trechos dos depoimentos dos policiais militares
Patrick Lauro
Loureiro
de Almeida,
Jony
Marques de Moraes e Edilson de Campos Almeida
:

[...]

Que eu me recordo vagamente devido ao tempo; Que a equipe do 10o Batalhão tinha deparado com indivíduos que tinham cometido esse delito, momento em que alguns deles evadiram desse local, fugiram; Que pediram apoio, então a gente deslocou até lá; Que fizemos o cerco da região e conseguimos localizar esse indivíduo, não me recordo o nome dele, dentro de uma residência; (...) Que
esse indivíduo confessou a participação no roubo e nos levou até essa outra residência no Bairro Novo Tempo; Que a gente chegou ao local e conseguimos localizar os materiais que foram citados no boletim de ocorrência; Que fomos lá por conta da situação do roubo, que lá teria o armamento juntamente com alguns materiais do roubo; (...) Que esse indivíduo, a princípio, nos informou que nessa casa teria a arma e a munição utilizada no roubo
; (...) Que teria
outro indivíduo também que teria participado e estaria nesse local; Que ele disse que, além da arma e de parte dos produtos do roubo, o outro indivíduo que participou poderia estar nessa residência; Que eu não lembro o nome da pessoa que poderia estar lá; Que eu lembro que ele tinha falado o nome de alguém que poderia estar nessa casa, que era o dono da casa, por isso que chegamos até lá; Que ele nos levou lá; Que o nome da pessoa que ele disse que estaria lá provavelmente seria o de
Warle

Rai
, parece que sim; Que eu não me recordo exatamente do nome, mas sei que
a gente chegou nesse local, encontramos os armamentos, encontramos o entorpecente dentro dessa casa
, e me parece que tinha outra pessoa que dirigiu o carro, não sei se era
uber
que estava dando apoio (...); Que eu lembro que tinha droga sim, mas eu não lembro exatamente a quantidade e quais eram os tipos de drogas; (...)
Que tudo que foi encontrado no dia foi relatado no boletim de ocorrência; Que parece que as drogas estavam fracionadas em porções e parece que estavam dentro da geladeira, guardadas dentro da geladeira
; (...) Que eu lembro que a gente foi para outra casa, parece que na região do Colorado, parece que o rapaz que tinha dado apoio, que estava dirigindo o carro, tentamos localizá-lo nessa residência, mas encontramos só os familiares dele na casa, ai parece que tentamos entrar em contato com ele (....);
Que a casa a onde encontramos a droga aparentava ser uma casa habitada, tinha cama, tinha ventilador, tinha geladeira, tinham algumas roupas
; (...) Que quem habitaria essa casa seria um segundo elemento que ele falou o nome, talvez o
Warle
; (...) Que eu lembro de ter conversado com a sogra ou companheira do
Warle
, que a família dele estava no local; Que ela confirmou que ele moraria naquele local, no Jardim Colorado; Que eu lembro da companheira do
Warle
ter ligado para ele informando que estávamos a procura dele e pedindo a presença dele lá; Que ele não estava no local; (...) Que pedimos para a esposa dele falar para ele para comparecer ao local para tomarmos providências da situação, para ele
poder
explicar esse fato; Que ela ligou para ele, mas ele não compareceu; (...) Que a gente falou com algumas pessoas, vizinhos da moradia que foi encontrada a droga e armamento, mas o pessoal não puderam confirmar até por medo de retaliação, porque é uma região conhecida como sendo bem perigosa

[...]
(
Trechos do depoimento da testemunha
Patrik Lauro
Loureiro
de Almeida
extraídos da sentença condenatória vista no ID 2
11669775
)
D
estaques no original

[...]
Que eu me recordo pouca coisa;
Que eles estavam descarregando material roubado nessa residência
; (...) Que eles estavam retirando dessa caminhonete roubada e colocando na residência;
Que nesse momento eu acho que chegou a guarnição de área, pediu apoio e eles começaram a fugir
, cada um foi para um local; (...) Que eu lembro que a gente localizou, mas não me recordo quem era; (...)
Que foi nesse segundo local, era só um barraco, nem casa era, um barraquinho que eles guardavam as coisas, deixavam o armamento, droga; Que não era nem casa, era um barraco
; Que era só um barraquinho, nem morava ninguém ali não (...); Que em um primeiro momento a gente foi no local a onde estavam descarregando o material roubado; Que era no Bairro Santa Isabel;
Que de lá do
Santa Isabel já fomos nesse local a onde estava o armamento
; Que eu lembro que conseguimos pegar um rapaz, mas não lembro se é esse Jonas; Que um dos rapazes estava lá, ele que nos levou no endereço da Rua Primavera, Bairro Novo Tempo; (...) Que no barraco não tinha ninguém;
Que lá foi encontrado armamento e algumas porções de droga; Que era um revólver; (...) Que foram encontradas algumas porções de droga lá, eu acho
; (...) Que o rapaz disse que o imóvel era de propriedade do
Warle
; Que fomos até a casa da esposa, eu acho, do
Warle
para localizá-lo; Que fomos tentar localizá-lo; Que quem nos levou a casa da parente do
Warle
foi o rapaz que nos levou no barraco, só estávamos com ele; (...) Que eu me lembro de termos recuperado algumas coisas que eles teriam roubado (...); Que esse material foi encontrado no Santa Isabel (...); Que eu acho que foi dividido o boletim de ocorrência; (...) Que
Warle
não foi a casa dele quando a esposa dele o chamou (...); Que foi só um indivíduo que mencionou barraco; Que não tinha ninguém quando a gente chegou nessa residência; Que não tinha mobília na residência, eram só algumas coisinhas, não me recordo não

[...]
(
Trechos do depoimento da testemunha
Jo
ny
Marques de Moraes
extraídos da sentença condenatória vista no ID 2
11669775
)
D
estaques no original

[...]
Que foi solicitado apoio para essa ocorrência de roubo no Bairro Santa Isabel, onde o indivíduo Mikael estaria escondido logo após a prática; Que conseguimos localizar o Mikael no Bairro Santa Isabel; Que o mesmo relatou que a arma de fogo que ele tinha utilizado para o roubo estaria escondida em um barraco no Bairro Novo Tempo, na cidade de Cuiabá também; Que deslocamos juntamente com Mikael até o barraco a onde supostamente estaria guardado a arma de fogo e o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo; Que ao adentrar o barraco localizamos a arma de fogo e o simulacro e mais algumas porções, se não me falha a memória, era maconha e pasta-base de cocaína
; (...) Que ele nem tinha falada da droga, ele tinha falado que a arma de fogo e as munições que eles usaram no roubo estariam lá; Que a gente não sabia da situação de droga; Que só foi localizada a droga após fazermos uma revista, uma varredura no barraco informado; Que Jonas Mikael confirmou o envolvimento no roubo; (...) Que o que eu lembro é que o Mikael disse que esse barraco pertencia ao outro comparsa dele,
Warle

Rai
; Que ele falou que o barraco era do
Warle
; Que Mikael confessou a participação dele no roubo e disse que a arma estaria lá; (...) Que o revólver era calibre 32; (...) Que as munições estavam no revólver; Que ele admitiu que aquele revólver era o que eles utilizaram no roubo; (...) Que tinha tesoura, um prato que é utilizado para virar a mistura da droga, colher, essas coisas; Que tinha balança de precisão, essas coisas tinham na residência junto com a droga; Que eu recordo dos pinos, não lembro a quantidade, mas dos pinos eu me recordo; Que todos esses materiais

estavam na mesma residência que foi encontrada as drogas, o revólver, a munição; Que Jonas Mikael nos levou lá depois de confessar que ele estava envolvido no roubo do veículo e dizer que a arma estava lá, ele nos levou e disse que a casa era do
Warle

Rai
; Que Mikael disse mais ou menos a
onde
que a sogra do
Warle
morava; Que chagamos a ir à casa da sogra dele, fica
no Bairro Novo Colorado (...); Que fomos recebidos pela esposa do mesmo, o qual a mesma nos informou que ele não estava na residência, que ele tinha saído para trabalhar, não deu mais detalhes da situação do
Warle
; Que pelo que eu me recordo, a esposa dele tentou falar com ele, mas ele não deu resposta não; Que
Warle
não foi lá no local não; Que Jonas Mikael não falou nada sobre a quem pertencia o entorpecente; Que ele confirmou que a casa era do
Warle
; Que o Bruno eu acho que deve ter entrado nessa situação como um dos indivíduos que participou do roubo, porque eram três indivíduos que tinham participado do roubo; Que no dia dos fatos não tivemos a informação de que o Bruno também ocupava aquela casa; Que foi feito dois boletins de ocorrência (...); Que o boletim que fizemos foi em continuidade ao boletim anterior (...); Que eu não vou me recordar se esse Bruno frequentava ou não a residência; (...) Que a única menção que o Jonas fez que eu me recordo foi do
Warle
; (...) Que do outro indivíduo eu não me recordo nesse momento (...); Que do
Warle
eu lembro claramente, tanto que a gente chegou até fazer diligência na casa da sogra dele; Que o que eu acredito é que a casa a onde foi deixado o armamento é uma cada tipo de apoio, era um barraco de apoio para esconder materiais, tipo, eles praticavam o roubo e para não serem pegos no caminho armados, eles passavam nesse barraco e deixavam alguns utensílios roubados, a arma ficava escondida lá, as duas armas, a arma de fogo e o simulacro ficavam escondidos no barraco;
Que era como se fosse um ponto de apoio para esconder os objetos roubados ou a arma de fogo que era usada para praticar o roubo; Que o próprio Jonas Mikael utilizava a casa, tanto é que ele sabia endereço e levou a gente no local certinho a onde estava escondida a arma de fogo
; (...)
Que a droga em porções, acredito eu, que eram em quantidades significativas para a venda, entre maconha e pasta-base; Que o quantitativo da droga eu não me recordo, mas eu vejo que não era uma quantidade para o consumo, era uma quantidade que provavelmente era utilizada para ser revendida; (...) Que era uma quantidade razoável (...); Que ela já estava até fracionada como se fosse para a venda
; (...) Que o barraco estava fechado; Que dentro desse barraco tinha cama e geladeira, pelo que eu me recordo, tanto que uma parte do entorpecente foi encontrada em cima da geladeira; (...) Que eu não me recordo de ter prendido Bruno nessa ocorrência, eu teria que dar uma olhada no boletim, porque foi feito dois boletins de ocorrência

[...]
(
Trechos do depoimento da testemunha Edilson de Campos Almeida extraídos da sentença condenatória vista no ID 211669775)
D
estaques no original

Em que pese a policial civil Fabiana Moreira da Si
l
va,
tenha
relatado

à aut
oridade judicial
que
durante uma in
vestigação a equipe policial realizou diligências em um bairro humilde onde os moradores demonstraram receio
de
falar sobre a ocorrência
, contudo
,
os
policiais militares

confirmaram

que um homem chamado
Bruno invadiu e assumiu
a
posse de um pequeno imóvel no local, descrito como uma peça de cor azul.

Segundo os relatos
de Fabiana
, Bruno era conhecido no bairro como traficante de drogas e os vizinhos tinham medo dele.

Afirm
ou,
ainda
,
que os moradores contaram que o imóvel era controlado
por
Bruno. Por fim, menciona que
o apelante
estava no imóvel durante uma das ordens de serviço, con
firmando
o

seu
envolvimento com o local.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a
refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

De mais a mais,
inexistem, nestes autos,
dados probatórios

suficientes
para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuírem falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por este. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do
s
alucinógeno
s
e posse da arma de fogo e munições
, impõe-se concluir que não há elementos
de convicção
para acolher o pleito absolutório almejado neste recurso.

Até
porque, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreen
did
o
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas,
as diligências realizadas apontaram Bruno como o “proprietário” do local em que foram encontrad
o
s:

cocaína e maconha
já fracionadas
, em quantidade considerável (
131,14g de cocaína e 280,62g de maconha)
;

e outros

itens característicos do comércio malsão, não havendo, por isso, dúvida de que
Bruno
cometeu o crime
de tráfico de drogas
pelo qual foi condenado
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido, é necessário mencionar que
essa

infração está
previst
a
no art. 12 da Lei n. 10.826/03
,
configura
ndo-se
com
a
posse ou
a
guarda
de
arma de fogo, acessório ou munição de uso
permitido
sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o
referido injusto penal.

Não se pode olvidar, ademais, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige apenas a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo-se ponderar, ademais, que a norma legal se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

S
endo
assim
, não obstante o apelante tenha alegado que a arma de fogo e as munições não
lhe

pertenciam

– ainda que tal afirmação
não tenha
ficasse
ficado no
curso do processo – tal fato, por si só, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de negativa de autoria
desse crime
, mormente porque, repita-se, a capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda de arma de fogo, o que nada implica na propriedade
dos artefatos
, de modo que para a configuração desse crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não quem realmente seja o
seu
dono.

É cediço
,
que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do denunciado, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada a negativa de autoria.

Ainda nessa senda, impende consignar que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...”
E,
na
doutrin
a de
Guilherme de Souza Nucci
ficou esclarecido que

[...] Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade (...).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

A propósito, acerca da matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA
VITIMA
CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA
– APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância
e a posse
irregular
da arma de fogo e munições de uso permitido
exercida
s
pelo apelante, ao contrário dele, que aleg
ou
, em fase
judicial,
não ser proprietário do
s
entorpecent
es
,
das a
rma s e das munições en contrad as
, todavia, não consegui
u
demonstrar esse
s
fato
s
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ficando evidenciado, que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia
;
bem como que o
apelante tinha
posse
irregular
d
e
arma de fogo e munições de uso permitido
, impõe-se a manutenç
ão da sua condenaç ão pelo s ato s ilícito s tipificado s
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
e
no
art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Bruno Martins da Costa
,
mantendo inalterado os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025